Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-76.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702995-76.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAVIER FERNANDO PULIDO JIMENEZ EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Indefiro o pedido retro ante a ausência de previsão legal. Aguarde-se o julgamento do feito. Brasília, 19 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito